Tribunal: TJES
Processo: 5004766-12.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004766-12.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIARA RENATA MANSUR MENDES PINTO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição dos valores pagos em pacote turístico não fornecido, mas indeferiu a pretensão de indenização por danos morais. Aquisição de pacote de viagem para Porto Seguro/BA, com valor de R$ 1.978,80. Descumprimento da oferta e frustração da viagem contratada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento do contrato de pacote turístico, com frustração do serviço adquirido, configura dano moral indenizável, além da restituição do valor pago.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação de serviço turístico.

4.A documentação comprova que a empresa não cumpriu a oferta contratada, o que justifica a reparação do dano moral, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.A conduta da ré superou o mero aborrecimento, frustrando expectativa legítima de lazer da consumidora e gerando perda de tempo útil.

6.Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00, considerado proporcional e razoável à extensão do dano.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de oferta em contrato de pacote turístico configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A frustração de expectativa legítima de lazer e a perda de tempo útil caracterizam dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004766-12.2024.8.08.0021

RECORRENTE: TATIARA RENATA MANSUR MENDES PINTO

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição dos valores pagos em pacote turístico não fornecido, mas indeferiu a pretensão de indenização por danos morais. Aquisição de pacote de viagem para Porto Seguro/BA, com valor de R$ 1.978,80. Descumprimento da oferta e frustração da viagem contratada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento do contrato de pacote turístico, com frustração do serviço adquirido, configura dano moral indenizável, além da restituição do valor pago.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação de serviço turístico.

4.A documentação comprova que a empresa não cumpriu a oferta contratada, o que justifica a reparação do dano moral, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.A conduta da ré superou o mero aborrecimento, frustrando expectativa legítima de lazer da consumidora e gerando perda de tempo útil.

6.Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00, considerado proporcional e razoável à extensão do dano.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de oferta em contrato de pacote turístico configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A frustração de expectativa legítima de lazer e a perda de tempo útil caracterizam dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
TATIARA RENATA MANSUR MENDES PINTO
em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.
. Narra a autora que adquiriu um pacote de viagem, no valor de R$1.978,80 (mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), com destino a Porto Seguro/BA. Alega que, diante da instabilidade no cumprimento das ofertas por parte da ré, requereu a emissão dos vouchers contratados, bem como indenização por danos morais.

A sentença (ID 12228169), proferida pelo Juízo de origem, julgou:

a) PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a restituir à requerente o valor de R$ 1.978,80 (um mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos - ID. 40789361 - Pág. 1/2) com correção monetária pelo índice da CGJ/TJES a partir do desembolso/aquisição (11/03/2022) a contar desta data e juros e 1% ao mês, a partir da citação;

b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12228172), buscando a reforma parcial da sentença para acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões (ID 12228177).

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência, bem como em atenção aos documentos de ID 12512536 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo que
a sentença comporta reforma parcial
, a fim de acolher o pedido de indenização por danos morais.

É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência da autora frente à fornecedora de serviços turísticos.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor independe de culpa:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaca-se, ainda, a incidência do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso, a documentação acostada aos autos demonstra que o pacote adquirido não foi disponibilizado conforme contratado. Assim, houve manifesta falha na prestação do serviço e descumprimento da oferta, o que configura o dever de indenizar.

A jurisprudência tem reconhecido o dever de reparação em hipóteses análogas, conforme precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TURISMO. Plataforma "Hotel Urbano - Hurb". Aquisição de pacote promocional de viagem com datas flexíveis, incluindo passagem aérea e hospedagem em Israel. Descumprimento da oferta. Fato incontroverso. REVELIA. Condenação ao oferecimento do pacote que era de rigor. DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Indenização mantida em R$ 4.000,00, quantia que se revela suficiente e proporcional ao fim que se destina no caso concreto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, na forma autorizada pelo artigo 46, da Lei n. 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Fica a recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação. (TJ-SP 10563667020228260002 São Paulo, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 17/08/2023).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO PARA A CIDADE DE CANCÚN/MÉXICO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA EM DATAS FLEXÍVEIS – EMPRESA RÉ QUE IMPEDE A MARCAÇÃO DA VIAGEM NA DATA PRETENDIDA PELA CONSUMIDORA E PRORROGA A DATA POR MAIS UM ANO – CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO - DANOS MORAIS RECONHECIDOS – PERDA DE TEMPO ÚTIL CONFIGURADA - ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00 - RECURSO PROVIDO. I- Devidamente comprovada nos autos a má prestação dos serviços pela ré, que comercializou pacote turístico (vôo e hospedagem), mas não honrou o compromisso ajustado, frustrando a justa expectativa de gozo dos serviços contratados e impondo à consumidora a perda de tempo útil para a solução do problema, impõe-se o acolhimento das pretensões iniciais, inclusive a relativa aos danos morais; II- A valoração do dano moral há que ser determinada pelo prudente arbítrio judicial, considerando uma forma de satisfação à vítima pelo sofrimento, constrangimento e vexame suportados e punição ao infrator, além de compensação pelo tempo útil desperdiçado na tentativa de resolução do problema, pelo que pertinente o arbitramento do valor em R$ 5.000,00, quantia razoável e que bem serve à compensação do dano. (TJ-SP - AC: 10132319220238260577 São José dos Campos, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

Assim, entendo cabível a indenização por dano moral, em valor que não enseja enriquecimento sem causa, mas que também cumpra sua função pedagógica e compensatória.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, arbitro a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor proporcional ao dano experimentado.

A correção do montante fixado deverá observar a taxa SELIC a partir desta decisão, por englobar juros e atualização monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para
reformar parcialmente
a sentença e condenar a empresa recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, nos termos acima especificados.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, em razão do êxito parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)